Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-15.2023.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-15.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO CESARIO - CPF: 442.603.691-72 (APELADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

FRANCISCO CESARIO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
ADEQUAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo contra sentença que determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado, além da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o desconto indevido de valores no benefício previdenciário configura dano moral, bem como se a restituição em dobro é cabível na ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica estabelece que, em casos de descontos indevidos, a restituição em dobro somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não havendo prova de má-fé, a restituição deve ser simples.

No tocante ao dano moral, sua ocorrência é reconhecida quando a falha na prestação do serviço gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores de forma simples,
alteração do termo inicial dos juros moratórios,
mantendo-se a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: “A devolução em dobro de valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé, e, na sua ausência, a restituição deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único
, Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017; TJMT, Apelação Cível 1023795-94.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024; TJMT, Apelação Cível 1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Porto Esperidião
, que julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial,
para de determinar a restituição em dobro dos valores descontados
no benefício previdenciário do apelante
, sob a rubrica de
“BRADESCO AUTO/RE”
, bem como, condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão do
s
descontos indevidos
de ser
viços não contratados pela parte apelante
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da ausência de provas dos danos morais.

3. Combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da necessidade de afastamento da devolução em dobro dos valores descontados.

5. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros para a data do decisum
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 242361339), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
FRANCISCO CESARIO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para de determinar a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do apelante, sob a rubrica de “BRADESCO AUTO/RE”, bem como, condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos de serviços não contratados pela parte apelante
.

1.
Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitad
a
, na medida em que a parte
apelante
se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação do serviço (
BRADESCO AUTO/RE
), bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se, a defesa, apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO
APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido
em
benefício previdenciário da parte apelada, por serviço
não contrato
, devendo ser mantid
o a r. sentença
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pleito de inocorrência dos danos morais, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, de
serviço
não contratado pelo apelado, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em
benefício previdenciário
, decorrente do desacerto administrativo da instituição financeira, é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA – VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA BANCÁRIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto indevido de valores em conta bancária por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

(N.U 1023795-94.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Da necessidade de afastamento da devolução em dobro dos valores descontados.

No que tange a
tese recursal de
devolução em dobro, entendo que deve se
r
acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

5. Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros para a data do decisum.

Acolho
parcialmente
tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais,
no âmbito da

relação contratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na
relação contratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim
de afastar a devolução em dobro dos valores descontados
, devendo ocorrer na forma simples, bem como, para alterar o termo inicial dos juros moratórios
para a data da citação inicial
,

mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024